Tribunal: TJSP
Processo: 1014208-02.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Artrite reumatoide – Nexo causal afastado pela perícia médica – Indenização acidentária indevida – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recurso da autora improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Artrite reumatoide – Nexo causal afastado pela perícia médica – Indenização acidentária indevida – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recurso da autora improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico – Inadmissibilidade – Recurso do INSS improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014208-02.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RAIMUNDA CLEIDE DE SOUZA ASSIS, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
aos recursos. Sustentou oralmente a Dra. Andressa Ruiz Cereto, OAB/SP n.o 272.598",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564
Apelante: Raimunda Cleide de Souza Assis
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 35.729
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Artrite reumatoide Nexo
causal afastado pela perícia médica Indenização acidentária
indevida
Conversão do julgamento em diligência

Desnecessidade Prova técnica suficiente para o deslinde da
causa Recurso da autora improvido.
ACIDENTE DO TRABALHO
Restituição dos valores
adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico
Inadmissibilidade Recurso do INSS improvido.
A r. sentença de fls. 220/221 (e adendo declaratório de
fls. 229/230), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação proposta por
Raimunda Cleide de Souza Assis em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, buscando o pagamento de benefício acidentário.
Apela a autora. Pede a conversão do julgamento em
diligência para a realização de vistoria no local de trabalho. No mérito, bate-se
pela reforma do julgado, reconhecendo-se a procedência do pedido.
Recorre também o INSS, pugnando pelo ressarcimento
dos honorários periciais antecipados.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564 -Voto no
3
É o relatório.
1 Aduz a autora que, em razão de suas atividades
laborativas na função de auxiliar de produção em gráfica de tickets refeição, foi
acometida de artrite reumatoide.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. João
Alfredo Chuffe constatou que a autora é portadora artrite reumatoide.
Contudo, afastou o perito o nexo causal entre as
atividades laborativas da segurada e a moléstia diagnosticada, verbis: -
“A autora queixa-se de dores articulares múltiplas.
Artrite reumatoide (M05)
O quadro é de ordem personalíssima.
Trata-se de doença de ordem personalíssima.
O quadro não decorre de acidente de trabalho e sim por
doença comum”.
No laudo complementar de fls. 209/211, esclareceu o
perito: -
“A autora é portadora de artrite reumatoide, -doença de
cunho personalíssima advinda de processo reumático irreversível.
Observamos que, este processo está em fase avançada,
inclusive ocasionando deformidades ósseas nas mãos da autora,
(como se vê nas fotos), além do quadro álgico e deformidades
generalizadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564 -Voto no
4
Nota-se que é uma doença evolutiva (há suspeita
também de esclerose múltipla concorrente, sendo que a autora
foi internada para tratamento especifico/ pulsoterapia - cf. fls.35),
a qual não sofreu nenhum tipo de interferência do trabalho em
seu curso, ou seja, independente do trabalho ou não, a doença
segue seu ritmo natural. Logo, não se há de falar em concausa.
(...)
Ante o exposto o perito ratifica as conclusões do laudo de
fls. 128/143 no sentido da origem e relação não ocupacional da
doença da autora.
Por fim, em respostas aos quesitos complementares,
reforçou o expert:
“A-Irrelevante, uma vez que, a doença foi causada por
fatores reumáticos e não pelo trabalho, tampouco, sofreu ação
concorrente laboral.
b-Irrelevante, uma vez que, a deformidade óssea
compreende toda a anatomia da mão e não apenas esta ou
aquela região.
c-Irrelevante, pois como dito o trabalho não deu causa,
tampouco contribuiu com o curso da doença, a qual diga- se está
em fase avançada e foi originada por fatores reumáticos, ou seja,
por causa extra laboral”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564 -Voto no
5
A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade aventada pelo
autor.
Desnecessária, ainda, a conversão do julgamento em
diligência para a realização de vistora, com vistas à demonstração de que o
laudo técnico não espelha a realidade.
Por fim, o laudo pericial está bem fundamentado, não
tendo a perícia realizada na Justiça do Trabalho, em autos de reclamação
trabalhista em que o INSS não foi parte, o condão de infirmá-lo.
Destarte, ante a inexistência de nexo causal, o
desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
2 - Por fim, no que se refere ao apelo da autarquia
quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários periciais, é de se observar
que em ação acidentária fica a cargo do INSS a antecipação dos honorários
do perito, nos termos do artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620, de 05 de janeiro de
1993.
E referido pagamento já se deu, inclusive com a
realização da prova pericial, de modo que não cabe a devolução de tais
honorários periciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564 -Voto no
6
Ademais,
absurdo
seria
carrear
o
ônus
da
sucumbência à Fazenda Pública Estadual que nem mesmo atuou como parte
no presente feito.
Argumenta o INSS que cabe ao Estado o
ressarcimento dos honorários periciais que antecipou. Ora, “Estado” é de ser
entendido em sentido amplo:- União, Estado Federado e Municípios. E sendo
o INSS autarquia federal, o ressarcimento pretendido, se devido, é de ser
pleiteado junto à União.
Por oportuno é de se trazer à balha trecho do julgado
proferido nos autos da Apelação Cível n. 4005546-71.2013.8.26.0564, relatada
pelo Desembargador Nelson Biazzi:
“Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que,
em contrapartida, caberá ao INSS arcar com todas as despesas
dos referidos processos.”
“A absurda tese por ele arguida de que cabe ao Estado
de São Paulo ressarci-lo da mencionada verba beira a má-fé, eis
que, caso houvesse desinteresse do ente autárquico em adiantar
as mencionadas despesas, devia ter se recusado a cumprir a
determinação do juízo quando da nomeação do perito e,
consequentemente, arcar com os ônus processuais desta recusa
ou ter apresentado irresignação no momento oportuno, o que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564 -Voto no
7
se vislumbra no presente caso.”
“Outrossim, a Fazenda do Estado do São Paulo não é
parte no feito, não podendo ser imputada a ela obrigação dele
decorrente, sob pena de grave afronta ao princípio constitucional
do devido processo legal. Nesse sentido, o entendimento desta
Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO
PELA
AUTARQUIA
FEDERAL
DE
DEVOLUÇÃO,
PELO
ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA
PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA SUCUMBÊNCIA DO
AUTOR,
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA ESPÉCIE, POR
EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À GRATUIDADE DAS
AÇÕES ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS (ART. 129 DA LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA SEMPRE, INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO. (...) Em primeiro
lugar, porque absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo. É
inadmissível estipular obrigação em desfavor da Fazenda
Estadual no bojo de processo em que não foi citada e, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564 -Voto no
8
não pôde se defender. Tal medida contrariaria os princípios
basilares do Processo direito à defesa, contraditório e devido
processo legal. Nesse sentido, cumpre registrar que a coisa
julgada (no caso, o julgamento de improcedência da ação) gera
efeitos somente entre as parte do processo, não beneficiando
nem prejudicando terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em terceiro
lugar, porque a Lei 1.060/50, regra geral que fundamenta o
pedido da autarquia, não pode ser aplicada no caso vertente, por
existir norma específica que regulamenta a gratuidade processual
no âmbito das ações acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da
Lei 8.213/91, regulamentado pelo art. 344 do Decreto 3.048/99.
Este artigo, como visto, contém presunção iuris et de iure de
miserabilidade dos segurados da Previdência e não faz
exigências condicionantes ou limitadoras à gratuidade do
processo, ao contrário da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei
1.060/50). (...)E o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas
ações previdenciárias/acidentária, sem estipular direito de reavê-
los em caso de improcedência da demanda, evidencia que o
sistema
previdenciário
pressupõe
a
responsabilidade
da
autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio, como
frisado acima. (16a Câmara de Direito Público, Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014208-02.2018.8.26.0564 -Voto no
9
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000,
Relator
Desembargador João Negrini Filho, j. 26.10.2012)”. - Apelação no
4005546-71.2013.8.26.0564, Des. Nelson Biazzi, j. 27.09.2016).
Em suma: - a pretensão do INSS de carrear o ônus da
sucumbência a quem não participou do processo não encontra esteio no
princípio da lealdade processual que, é evidente, deve estar presente em
todos os processos.
Destarte, o desacolhimento da pretensão do INSS
também é de rigor.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento aos recursos.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)